Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004817-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (AGRAVANTE), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

V) EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDUÇÃO DA PENHORA DE BEM IMÓVEL – INDEFERIMENTO – LEILÃO JUDICIAL – DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM PENHORADO E O DA DÍVIDA EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A situação posta se amolda com precisão ao exposto no inciso I do art. 874 do CPC, haja vista a desproporção entre o valor do bem penhorado, no importe de R$ 20.249.929,80 (vinte milhões duzentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), com a quantia que está sendo executada, no valor remanescente de R$ 5.093.206,71 (cinco milhões noventa e três mil duzentos e seis reais e setenta e um centavos) que, atualizado, alcança o patamar de R$ 12.060.882,46 (doze milhões sessenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) na visão do credor e R$ 6.380.844,47 (seis milhões trezentos e oitenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) de acordo com o devedor.

II - Deverá ser procedido o desmembramento do imóvel penhorado, denominado Fazenda Toca Vaca, inscrito na matrícula de n. 14.592, do CRI de Cáceres-MT, às expensas da parte executada, na proporção da área ideal que satisfaça a dívida exequenda, devendo o Juízo singular dar o devido contorno ao procedimento requerido pela parte agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ALOISIO COELHO DE BARROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0000614-65.2001.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES
, indeferiu o pedido de redução da penhora.

Para tanto, o agravante alega que não há razão para que a penhora recaia sobre a integralidade do imóvel, vez que, além da pretendida limitação encontrar guarida na legislação processual vigente, há significativa diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o valor da obrigação exequenda.

Pondera que o imóvel penhorado comporta cômoda divisão, sendo razoável que a penhora incida apenas e tão somente sobre área suficiente para a satisfação da dívida.

Afirma que o desmembramento não traz nenhum prejuízo aos interessados e a manutenção da decisão recorrida importará em prejuízos ao agravante, na medida em que o feito executivo avança para a expropriação do bem penhorado, avaliado em valor muito superior ao do débito executado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 122128481).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 122763974, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMNAR (DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não teria combatido as razões de decidir do julgado, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do agravante, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (INOVAÇÃO RECURSAL)

Em sede contrarrecursal, a parte agravada sugere ainda a ocorrência de inovação recursal, afirmando que o agravante trouxe aos autos matéria não apreciada pelo juízo de origem, consubstanciada em documento unilateral, estranho ao processo executivo, qual seja, o laudo técnico acerca da viabilidade de divisão do imóvel.

Todavia, também não lhe assiste razão.

É que a questão debatida neste recurso é justamente a possibilidade de desmembramento/divisão do imóvel penhorado, que foi amplamente discutida pelo juízo de origem e viabilizou, inclusive, a impetração deste agravo. Apenas a prova para corroborar as alegações acerca da possibilidade de divisão do bem, consubstanciada no Laudo de Análise da Viabilidade do Desmembramento de Solo da Fazenda Toca Vaca acostado à id. 121531980, é que foi apresentada posteriormente, em sede recursal.

Calha frisar que, sobre a referida prova, foi oportunizado ao agravado o contraditório, na medida em que houve a apresentação das contrarrazões recursais, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal ou inovação recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A parte agravante volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de redução da penhora formulado pelo agravante.

O agravante alega que o imóvel penhorado foi avaliado em valor muito superior ao débito exequendo e que o Laudo de Análise da Viabilidade do Desmembramento de Solo da Fazenda Toca Vaca demonstra que o bem comporta cômoda divisão, sendo razoável que a penhora incida apenas e tão somente sobre área suficiente para a satisfação da dívida.

Na espécie, a pretensão da parte agravante encontra ressonância no art. 874, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 874.

Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente
.

Mais especificamente, a situação posta se amolda com precisão ao exposto no inciso I do art. 874 do CPC, haja vista a desproporção entre o valor do bem penhorado, no importe de R$ 20.249.929,80 (vinte milhões duzentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), correspondente a 50% do imóvel, com a quantia que está sendo executada, no valor remanescente de R$ 5.093.206,71 (cinco milhões noventa e três mil duzentos e seis reais e setenta e um centavos) que, atualizado, alcança o patamar de R$ 12.060.882,46 (doze milhões sessenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) na visão do credor e R$ 6.380.844,47 (seis milhões trezentos e oitenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) de acordo com o devedor.

Em situação muito semelhante, foi esse o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, consoante se infere do seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REFORÇO DA PENHORA - ART.874, II, DO CPC/15 - PENHORA DE PARTE DE IMÓVEL RURAL - POSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO SUFICIENTE A GARANTIR A EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. 1.Como é cediço, possível o reforço da penhora quando o valor da avaliação do bem penhorado for flagrantemente incompatível com o valor exequendo, nos termos do art.874, II, do CPC/15.
2. Do mesmo modo, é possível a penhora de parte do imóvel quando possível o seu desmembramento sem descaracterizá-lo, levando-se em consideração, a razoabilidade da penhora, as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. 3. Assim, considerando que a penhora atingiu parte de imóvel rural dos executados capaz de satisfazer o crédito exequendo, não havendo qualquer empecilho para o desmembramento de parte mínima da porção maior do bem, não há o que se falar em reforço da penhora para atingir a totalidade do imóvel rural
, sob pena de ensejar onerosidade excessiva ao executado. 4. Recurso conhecido e não provido
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0435.17.000552-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/0018, publicação da súmula em 30/10/2018)

Ademais, é certo que o leilão do imóvel da forma como atualmente se encontra, seria medida mais célere à integral satisfação da execução, em evidente atendimento ao interesse do exequente, contudo, a execução também deve se dar do modo menos gravoso, sempre que for possível o Juízo assim proceder.

É o que dispõe o preceito da menor onerosidade para o devedor, nos termos do art. 805 do CPC,
in verbis
:

Art. 805.

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.

Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.

Assim, porque demonstrado que o imóvel comporta cômoda divisão, deverá ser procedido o desmembramento do imóvel penhorado, denominado Fazenda Toca Vaca, inscrito na matrícula de n. 14.592, do CRI de Cáceres-MT, às expensas da parte executada, na proporção da área ideal que satisfaça a dívida exequenda, devendo o Juízo singular dar o devido contorno ao procedimento requerido pela parte agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a divisão do imóvel para fins de constrição e alienação judicial, na forma que atenda à satisfação da execução.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022